Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese, o acusado foi flagrado realizando a venda de uma porção de maconha, o que foi confirmado em juízo pelo policial condutor do flagrante e o usuário de drogas que adquiria o entorpecente no momento da abordagem.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento do agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e "trazer consigo").
4. A prática do crime de tráfico de drogas em região comercial, por si só, não é fundamento idôneo para autorizar o recrudescimento da pena-base pela conduta social.
5. Demonstrado que o automóvel apreendido por ocasião do flagrante era usado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo empregado pelo acusado para o transporte e a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.